Tribunal: TJES
Processo: 5006633-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requisitos; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006633-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE JESUS FARIA FRAGA

APELADO: LUCAS DA SILVA PECANHA FRAGA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria de Jesus Faria Fraga contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Lucas da Silva Peçanha Fraga. A apelante alega a inexequibilidade do título executivo, cerceamento de defesa e vícios no consentimento relacionados ao contrato de confissão de dívida, sustentando, ainda, ausência de intimação adequada e falta de oportunidade para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de intimação deficiente e ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) avaliar a validade da sentença que considerou o título executivo apto à execução sem a análise das alegações da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados pelo apelado caracteriza vício processual, impedindo o contraditório efetivo e configurando cerceamento de defesa.

A falta de saneamento do processo e a não abertura de oportunidade para produção de provas inviabilizam a comprovação dos alegados vícios de consentimento, essenciais para a defesa da apelante.

Nos embargos à execução, a parte embargante tem o direito de suscitar todas as matérias de defesa cabíveis em processo de conhecimento, conforme art. 917, VI, do CPC, impondo-se garantir-lhe pleno contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa é caracterizado pela ausência de intimação adequada e pela supressão da oportunidade para produção de provas relevantes à análise do mérito.

A nulidade da sentença deve ser reconhecida quando constatada a violação ao contraditório e à ampla defesa, essenciais à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, VI, e 355, I.
Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Jesus Faria Fraga
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela apelante em face de
Lucas da Silva Peçanha Fraga
, ora apelado, sob o fundamento de que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
houve violação ao direito à produção de provas, ampla defesa e contraditório, uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pelo apelado, nem foi oportunizada a produção das provas requeridas;
(ii)
a sentença de improcedência baseou-se em documentos cuja manifestação pela apelante foi impossibilitada, configurando cerceamento de defesa;
(iii)
o título executivo extrajudicial que instrui a execução principal é inexequível, pois não possui as formalidades legais, incluindo assinaturas válidas de duas testemunhas;
(iv)
a assinatura da recorrente constante no contrato foi obtida de forma viciada, sem que ela tivesse acesso prévio ao conteúdo do documento, caracterizando vício de consentimento;
(v)
há carência de ação na execução, pela ausência de título executivo hábil.

A apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem; subsidiariamente, a reforma da sentença e o acolhimento dos embargos opostos.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, entendo que merece acolhida a tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pelas razões que passo a expor.

A embargante Maria de Jesus Faria Fraga, aqui apelante, opôs embargos à execução ajuizada por Lucas da Silva Peçanha Fraga, sustentando, em síntese, que o título executivo apresentado — contrato de confissão de dívida — é inexequível, pois carece das formalidades legais, como a assinatura válida de duas testemunhas.

Alegou ainda que a assinatura constante no documento foi obtida de forma viciada, sem ciência do conteúdo, configurando vício de consentimento, de sorte que o embargado (apelado), seu neto, agiu de má-fé ao tentar compelir a embargante a cumprir obrigação inexistente, abusando da boa-fé e da relação familiar, situação agravada por sua condição de idosa e aposentada com renda mínima.

Em razão disso, pleiteou a extinção da execução por ausência de título executivo hábil e a declaração de inexigibilidade da dívida.

Logo após a apresentação da impugnação, o apelado juntou documentos - extratos bancários - no id 9334725, sobrevindo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, dando-se especial relevo ao fato de que a apelante, embora intimada, teria permanecido silente quanto aos extratos, atribuindo-se à questão fática, portanto, ares de incontrovérsia.

Conquanto tenha sido consignado na sentença objurgada que a embargante, intimada dos documentos carreados no id 9334725, permaneceu silente, é certo que a intimação certificada no id 9334729 fez referência apenas e tão somente à certidão de tempestividade da impugnação, não havendo menção aos documentos - extratos - apresentados.

Assim, não se pode reputar a questão atinente aos extratos como sendo, de fato, incontroversa, face ao vício de intimação.

Ademais, a ausência de saneamento do feito e posterior intimação das partes para dizerem acerca das provas que pretendiam produzir impediu que a apelante pudesse se desincumbir do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento, matéria fática que exige dilação probatória.

Nessa linha de raciocínio, embora reconheça a dificuldade de produzir prova quanto ao fato alegado, não se pode impedir que a parte tenha a oportunidade de ao menos influenciar o juiz na formação do seu convencimento - dimensão material do contraditório -, ainda que, ao final e ao cabo, seja a pretensão julgada improcedente.

Afinal, a par das questões alusivas ao feito executivo, o embargante pode, nos embargos à execução, suscitar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, a teor do disposto no art. 917, VI, do CPC, de sorte que lhe deve ser ao menos oportunizado o momento processual para se desincumbir do seu ônus.

Assim, conquanto o magistrado singular tenha entendido ser a hipótese do julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de provas, penso caracterizado o cerceamento de defesa que ensejam o reconhecimento da nulidade da sentença proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar a abertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)